Tribunal: TJBA
Processo: 8061081-90.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8061081-90.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: SEBASTIANA BARROS DE SOUZA Advogado(s): RODRIGO APARECIDO SILVA CARDOSO CHUECO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL QUANTO AO PLEITO DE IMPLEMENTAÇÃO DA GAP V. COISA JULGADA. MATÉRIA JÁ ANALISADA NO PROCESSO N. 8025178-28.2022.8.05.0000. IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RECHAÇADA. INTERVENÇÃO ESTATAL NÃO GUARDA RELAÇÃO COM A LIDE. REJEITADA EM SUA TOTALIDADE. PLEITO DE ADEQUAÇÃO DA PENSÃO POR MORTE DE ACORDO COM O SOLDO DE 1º SARGENTO. CABIMENTO. POLICIAL MILITAR (CABO) TRANSFERIDO PARA A RESERVA COM PROVENTOS CALCULADOS COM BASE NO POSTO DE 3º SARGENTO. ADVENTO DA LEI 7.145/97. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. EXTINÇÃO DO POSTO DE 3º SARGENTO. PROVENTOS CALCULADOS SOBRE O SOLDO DA GRADUAÇÃO IMEDIATAMENTE SUPERIOR (1º SARGENTO PM) COM REFLEXO NAS DEMAIS PARCELAS REMUNERATÓRIAS. RECONHECIMENTO DO DIREITO PELA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PARIDADE. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do MANDADO DE SEGURANÇA Nº 8061081-90.2023.8.05.0000, figurando como Impetrante SEBASTIANA BARROS DE SOUZA e como Impetrados o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONCEDER EM PARTE A SEGURANÇA, amparados nos fundamentos constantes do voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada pelo sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA